Tribunal: TJMT
Processo: 0023490-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023490-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ZEFERINI NEVES - CPF: 891.081.401-20 (APELADO), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), VLADIMIR PAULO NEVES - CPF: 427.906.971-91 (APELADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CLAUDIA ZEFERINI NEVES - CPF: 891.081.401-20 (APELANTE), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), VLADIMIR PAULO NEVES - CPF: 427.906.971-91 (APELANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CLAUDIA ZEFERINI E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ELMO ENGENHARIA LTDA. DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO – RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS -RETENÇÃO – PERCENTUAL – RESTITUIÇÃO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.

“O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, No 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).

De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

A parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período, razão pela qual descabido o pleito a restituição dos valores referente à IPTU.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA

e, na forma adesiva, por

CLAUDIA ZEFERINI NEVES e outro
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
no 0023490- 86.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ELMO ENGENHARIA LTDA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, declarando a nulidade da cláusula 14a do contrato entre as partes, condenou a requerida à restituir aos autores o montante equivalente à 90% dos valores pagos de R$ 15.223,65 e o valor integral desembolsado a título de corretagem, qual seja, R$ 2.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante Elmo Engenharia Ltda aduz, em síntese, que a ação foi proposta pelos apelados pleiteando a restituição de valores pagos referentes a parcela de contrato de compra e venda de imóvel, rescindido após atrasos e inadimplemento das parcelas por parte dos adquirentes.

Alega que o valor pago à título de entrada se referia ao pagamento do corretor que intermediou o negócio, sendo expresso o pagamento a este título, o que inviabiliza a restituição do valor pago. Defende a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição do valor pago de corretagem.

Sustenta que a rescisão contratual
se deu por culpa dos apelados, sendo razoável a retenção de ao menos 25% dos valores pagos
. Defende que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para extirpar a condenação ao pagamento de taxa de corretagem, manter o percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelos apelados e alterar o termo inicial dos juros de mora da citação para após o trânsito em julgado.

Os apelantes, por meio de recurso adesivo, aduzem que o pleito autoral, além da devolução de valores pagos por corretagem e parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, requestou a devolução dos valores pagos de IPTU dos anos de 2011, 2012 e 2013, pedido não contemplado pela sentença.

Asseveram que não deram causa a rescisão de contrato, sendo este rescindido de forma unilateral pela requerida/apelada. Defendem que o apelado deu azo à rescisão contratual, na medida que deixou de enviar os boletos para pagamento, sem qualquer justificativa plausível, deixando de observar o procedimento previsto na cláusula 14a, II parte do contrato.

Em razão do exposto, requerem o provimento do recurso adesivo de apelação, para reformar a sentença e condenar o requerido/apelado a restituir aos autores/apelantes os valores pagos do IPTU dos anos de 2011, 2012 e 2013, devidamente corrigidos desde o desembolso.

Nas contrarrazões os apelados/autores arguem a preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença na parte em que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

Os apelados arguiram a preliminar de inovação recursal, vez que a prescrição só foi ventilada nas razões de apelação, por parte do apelante/requerido. Contudo, o tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, vez que de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE GRÃOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. PRESCRIÇÃO: O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada. No mérito, as Notas Promissórias firmadas entre as partes, com vencimento entre 30.04.2009 e 30.04.2010, obedecem à regra do art. 206, § 5°, inciso I, do CCB, que prevê o prazo quinquenal. (...) REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).

APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DEFESA DE
PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO – QUESTÃO ATINENTE À CONTRATO VERBAL DE MUTUO (SACAS DE SOJA) - REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO – CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA POR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO – EXTINÇÃO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO

RECURSAL
– PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE
ORDEM

PÚBLICA
– VIABILIDADE DA ABERTURA DA INSTRUÇÃO, APÓS A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

A conciliação entre as partes deve ser buscada até o último momento processual, sendo possível, inclusive, até mesmo após a sentença, em sede
recursal
.

Não há falar em
inovação

recursal
quando a questão foi arguida antes da sentença, salientando-se que a matéria referente à
prescrição
é de
ordem

pública
, e pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não se mostra razoável a sentença de extinção do feito, em razão da
prescrição
, sendo abortada a tentativa de conciliação requerida, bem como a instrução do processo, com vistas a produção de prova, buscando demonstrar a existência de interrupção do prazo prescricional, mormente quando a questão inicial envolve contrato verbal. (N.U 0012002-30.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Nas razões de apelação o recorrente/requerido pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição da taxa de corretagem. A r. sentença apontou a não observância do dever de informação por parte do apelante/requerido, conforme REsp n° 1599511/SP, que decidiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, decidindo o
decisum
pela devolução da quantia paga pelos apelados autores a este título.

O prazo prescricional adotado nos casos como o em tela foi objeto de julgamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.551.956/SP, incidindo o prazo de 03 (três) anos, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).

1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga.

2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Denota-se que o contrato objeto dos autos foi firmado em 07/01/2011, com pagamento de taxa de corretagem na mesma data, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 62459997 - Pág. 1). A exordial, pleiteando o ressarcimento de todos os valores pagos pelos apelados/autores ao apelante/requerido, inclusive a taxa de corretagem, foi proposta em 01/07/2016 (ID. 62226549 - Pág. 7), quando já atingida pela prescrição.

Ante ao exposto,
reconheço
a prescrição da pretensão dos apelados/autores, quanto ao pleito de ressarcimento da taxa de corretagem.

VOTO – MÉRITO

A apelante/requerida se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que a rescisão contratual se deu por culpa dos apelados, portanto, razoável a retenção de ao menos 25% dos valores pagos. Alega que o valor referente a corretagem foi expressamente informado, descabendo a devolução de valores a este título.

A ação foi proposta pelos apelados pleiteando, em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a devolução de todos os valores pagos, sendo a entrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), parcelas que totalizam R$ 13.932,05 (treze mil novecentos e trinta e dois reais e cinco centavos) e valores relativos a IPTU de R$ 1.008,75, perfazendo quantia total de R$ 17.440,80 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar nula a cláusula 14a do contrato entre as partes por constituir cláusula penal excessiva, que dá azo a enriquecimento ilícito em desfavor do consumidor, e CONDENAR a parte Requerida ELMO ENGENHARIA LTDA restituir aos Autores, o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor pago de R$ 15.223,65 (quinze mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), e o valor integral desembolsado a título de corretagem, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do r. causídico da parte Autora, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” (ID. 62460007 - Pág. 7).

Denota-se da exordial que a relação entre as partes é decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano situado na Quadra 26, lote 37, no loteamento Parque Residencial Tropical Ville.

A inicial narra que o negócio se iniciou com o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de entrada do pagamento do valor do imóvel, em dezembro de 2010, sem lhes ser prestado, nesta oportunidade, informações acerca dos valores constantes no contrato.

Os autores/apelados apontam que o contrato foi assinado em janeiro de 2011, com parcelas a partir de fevereiro, sendo a primeira no valor de R$ 578,49 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), com o pagamento, ao total, de 23 (vinte três) parcelas, perfazendo a quantia total de R$ 13.932,05 (treze mil novecentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

As parcelas passaram a serem pagas com atraso, devido a dificuldades financeiras dos adquirentes.

Relataram os autores/apelados que a partir do mês de setembro de 2013 a requerida/apelante negou-se a continuar enviando os boletos para pagamento.

A apelante aduz que a motivação da rescisão do contrato foi o inadimplemento das parcelas acordadas, enquanto os autores/apelados atribuem o desfazimento do negócio à vendedora, por inviabilizar o pagamento das parcelas em atraso, remanescendo discussão acerca dos valores a serem restituídos aos compradores.

A Súmula 543, do STJ dispõe que
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao código de defesa do consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Assim, de posse dos preceitos da súmula acima, acerca da questão de devolução integral ou parcial dos valores pagos, necessário inferir se a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor ou parcial.
In casu
, não se pode atribuir à requerida/apelante a responsabilidade exclusiva pela rescisão do contrato, eis que decorrente de inadimplemento das parcelas por parte dos compradores, portanto, descabida a devolução integral dos valores pagos.

No que tange ao percentual a ser retido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou como sendo razoável, o arbitramento entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. PERCENTUAL. REEXAME DO CONTRATO E DOS DEMAIS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

Sobre tal ponto, escorreita a sentença vez que limitou a 10% (dez por cento) a retenção de valores, percentual que se mostra mais razoável do que o estabelecido, tendo em vista que o imóvel pode ser comercializado novamente.

No que tange ao termo inicial de incidência de juros de mora, “incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual.” (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

VOTO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO

Os autores/apelantes, em sede de recurso adesivo, se insurgem contra a sentença que não contemplou o pleito à restituição de valores pagos de IPTU do imóvel objeto do contrato.

Também quanto a tal ponto acertada a sentença recorrida, vez que
a parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO PROMITENTE-COMPRADOR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR PELO IPTU RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70082957192, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 12-12-2019).

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Elmo Engenharia LTDA, para reconhecer o implemento da prescrição do pleito ao ressarcimento da taxa de comissão de corretagem e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Claudia Zeferini Neves e outro, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021